Tribunal: TJSP
Processo: 2016978-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Civil e processual. Ação monitória julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que deferiu a penhora de saldos contratuais existentes em favor da executada.
Penhora sobre saldos contratuais existentes em favor da executada que, em princípio, pode equivaler (mas não necessariamente) à penhora de faturamento e, portanto, deve se submeter à disciplina do

Ementa:
Civil e processual. Ação monitória julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que deferiu a penhora de saldos contratuais existentes em favor da executada.
Penhora sobre saldos contratuais existentes em favor da executada que, em princípio, pode equivaler (mas não necessariamente) à penhora de faturamento e, portanto, deve se submeter à disciplina do artigo 866 do Código de Processo Civil, mas com adequação ao caso concreto, no qual, portanto, os valores penhorados deverão permanecer depositados em juízo até que, na origem, seja nomeado administrador judicial para a apuração, primeiro, da efetiva ocorrência de penhora de faturamento e, segundo (se o caso), para a definição do percentual cabível.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.